Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANICE APARECIDA PEREIRA GARCIA FIGUEIREDO - CPF: 974.190.361-87 (APELADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VIPAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 70.523.642/0001-50 (APELANTE), VILSON MENDES DE ALMEIDA - CPF: 011.305.081-02 (ASSISTENTE), MAURINDA CARVALHO DIAS (ASSISTENTE), VIPAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 70.523.642/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – CONDUTOR EMBRIAGADO – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMBRIAGUEZ COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria é o de que a cláusula de exclusão de cobertura só poderá operar efeitos, nos casos em que estiver comprovado que a embriaguez foi a causa determinante do acidente, pois necessário que esteja demonstrado, nos autos, o agravamento intencional do risco do acidente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HDI Seguros S.A., contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Veículos por Motivo de Acidente
, ajuizada por Joanice Aparecida Pereira Garcia Figueiredo.

O pedido foi julgado procedente para condenar a seguradora Apelante ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice n. 01.058.431.A.155734-000001, que corresponde ao valor do veículo na Tabela Fipe, naquela data de ocorrência do sinistro, devidamente atualizado.

Ainda, determinou a transferência da propriedade do salvado à Recorrente, sem quaisquer ônus ou gravames, bem como, condenou à Seguradora ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a seguradora recorre e sustenta que a sentença deve ser reformada, porque há prova contundente nos autos de que o segurado dirigia sob efeito de bebida alcóolica (0,29mg/l), o que exclui o dever de indenizar, pois configurada infração de trânsito, já que dirigir o veículo embriagado foi causa determinante do acidente.

Assevera que a Recorrida omitiu o fato de existir vítima do acidente de trânsito, um terceiro que estava trafegando de moto, bem como, defende que a nulidade da multa de trânsito aplicada na ocasião do acidente, em nada influencia a demanda.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 217721359).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
HDI Seguros S.A. insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Veículos por Motivo de Acidente
, ajuizada por Joanice Aparecida Pereira Garcia Figueiredo.

Naquela ocasião,
o pedido foi julgado procedente para condenar a seguradora Apelante ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice n. 01.058.431.A.155734-000001, que corresponde ao valor do veículo na Tabela Fipe, na data de ocorrência do sinistro, devidamente atualizado.

Ainda, determinou a transferência da propriedade do salvado à Recorrente, sem quaisquer ônus ou gravames, bem como, condenou à Seguradora ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos que, em
13/01/2018
, o cônjuge da Apelada estava na direção do veículo segurado, quando, na Av. das Torres, próximo à Eletronorte, resolveu ultrapassar e, ao retornar para a pista da direita, em que estava seguindo, perdeu o controle do automóvel, pois estava chovendo e a pista, molhada.

Após perder a direção, subiu na calçada e colidiu de frente com um poste de energia elétrica, colisão que resultou na perda total do veículo, que foi guinchado e levado para a oficina da Gramarca Veículos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência de id. 217721206,
a via estava em boas condições de trafegabilidade as faixas são marcadas, sem buracos dispõe de sinalizações de trânsito (horizontal e vertical), porém o tempo era chuvoso e o pavimento estava molhado.

Importante consignar que apesar de o documento mencionar que os condutores envolvidos no acidente realizaram o teste do etilômetro, que indicou 0,29mg/l de álcool, no sangue do condutor do veículo e 0,00%, no sangue do condutor da moto, não indica como causa determinante do acidente o fato de o motorista do automóvel estar embriagado, pois, repita-se, o tempo estava chuvoso e a pista molhada.

Diante do contrato de seguro firmado com a Apelante, a Recorrente procedeu à abertura do sinistro, a fim de acionar a cobertura contratada, comunicou o sinistro do acidente (id. 217721208), relatando à seguradora o ocorrido, tendo em vista o contrato da indenização no patamar de 100% da tabela FIPE.

Em 26/02/2018, recebeu uma notificação da seguradora, na qual comunicava a negativa de cobertura do sinistro, porque o veículo estava sendo conduzido por pessoa embriagada, no momento do acidente (id. 217721212).

Ressalta-se, ainda, que no local do acidente, foi realizado o teste do bafômetro, que indicou a quantidade de 0,29mg/l de álcool no sangue daquele que conduzia o veículo, o que ensejou a multa administrativa por condução de veículo automotor sob a influência de álcool.

Acontece que, em 19/09/2018, a mencionada multa foi cancelada, porque não foi elaborado laudo de alcoolemia ou de constatação de embriaguez (relatório de id. 217721209 - Pág. 2).

Inconformada com a negativa de cobertura da seguradora, a Apelada ajuizou a ação de cobrança de seguro
, a fim de que a Apelante fosse obrigada a cobrir o sinistro, com
o pagamento da indenização securitária contratada no importe de R$ 47.309,00 (quarenta e sete mil e trezentos e nove reais), o que corresponde a 100% da tabela Fipe do veículo segurado.

Em sua peça contestatória, a Recorrente expôs que a negativa de cobertura está amparada nas cláusulas contratuais, pois preveem que não haverá indenização para os casos em que seja verificado que o veículo estava sendo “conduzido por pessoa embriagada ou drogada” (alínea “n” do item 15, da apólice do seguro contratado).

Sob a alegação de ausência de ação ou omissão ilícita por parte da seguradora, defende que não está obrigada a indenizar o sinistro sub judice.

Após a devida instrução processual, o Juiz Singular prolatou sentença, na qual condenou a Apelante ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice vigente na data do sinistro.

Inconformada, a seguradora recorre.

Verifica-se das condições gerais do seguro HDI automóveis, realmente, que o item 15 relaciona os prejuízos não indenizáveis para todas as coberturas contratadas e a
alínea
“n” dispõe:

Acontece que, apesar de a seguradora Apelante alegar que o veículo estava sendo conduzido por pessoa embriagada, certo é que o entendimento que prevalece na jurisprudência pátria é o de que a cláusula de exclusão de cobertura só poderá operar efeitos, nos casos em que estiver comprovado que a embriaguez foi a causa determinante do acidente.

Desta feita, é preciso estar devidamente demonstrado nos autos que o condutor aumentou o risco de ocorrência do acidente. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apólice foi contratada diretamente com a autora e estipulante, inclusive sendo esta a responsável por pagar o prêmio e gerir o grupo segurado, possuindo legitimidade para pleitear a indenização securitária. A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula no 620 do Superior Tribunal de Justiça. Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte. Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento. Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu. (TJ-MT - AC: 10102920420208110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR/FILHO DA AUTORA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA NÃO COMPROVADO – AGRAVAMENTO DO RISCO DE SINISTRO NÃO DEMONSTRADO – COBERTURA SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a cobertura securitária em decorrência da morte do segurado em acidente de trânsito se não demonstrado que ele estava em estado de embriaguez nem que o teor alcóolico encontrado em seu organismo pudesse agravar o risco de sinistro, sobretudo porque nem sequer demonstrado pela Seguradora a dinâmica da ocorrência.

Quando a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal e desgaste psíquico, são devidos os danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Mantém-se o valor da indenização que se mostra razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica dos litigantes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC). (RAC 1004445-77.2022.8.11.0006. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 16/11/2023. Publicação: 21/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RECUSA DO PAGAMENTO POR EMBRIAGUEZ DO SEGURADO CONDUTOR – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – RECUSA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fato de o segurado estar embriagado no momento em que ocorreu o acidente de automóvel que ocasionou a sua morte, não exclui, por si só, o direito do beneficiário à indenização do seguro, exceto quando esse fator promove significativo incremento do risco de ocorrência do sinistro, circunstância esta que não restou demonstrada.

A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. (AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016). (RAC 0042836-57.2015.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 16/10/2019. Publicação: 22/10/2019).

In casu
, apesar de o teste do bafômetro ter indicado que o condutor estava dirigindo sob a influência de 0,29mg/l de álcool no sangue, não há prova suficiente nos autos de que houve agravamento do risco do acidente por essa circunstância, já que consta do Boletim de Ocorrência que o tempo estava chuvoso e a pista molhada. Veja-se:

Ademais, apesar da independência entre as instâncias administrativa, cível e penal, não se pode ignorar o fato de que a multa de trânsito aplicada ao condutor do veículo por dirigir embriagado foi cancelada, porque a embriaguez não foi comprovada, já que inexistente laudo de alcoolemia ou de constatação de embriaguez. Confira:

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto por
HDI Seguros S.A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024